Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-86.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCAPACIDADE LABORAL. PARCIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a concessão de auxílio-doença acidentário até a reabilitação profissional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o direito do autor em receber aposentadoria por invalidez.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O auxílio-doença acidentário é devido quando houver nexo de causalidade entre a patologia apresentada e o acidente de trabalho sofrido. Sua percepção é devida desde o momento do acidente até a constatação de que a incapacidade cessou.
4. A concessão da aposentadoria por invalidez depende do reconhecimento de incapacidade total e permanente.
5. Considerando a conclusão pericial de que a incapacidade laboral é permanente, mas parcial, não é possível a concessão da aposentadoria por invalidez, prevalecendo a sentença que determinou a concessão do auxílio-doença acidentário até a reabilitação profissional.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 18, 19, 42, 62, 89, 90.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1644255 da Relatoria do Desembargador Romeu Gonzaga Neiva na 7a Turma Cível. Acórdão no 1601877 da Relatoria do Desembargador Alfeu Machado na 6a Turma Cível. Acórdão no 1429930 da Relatoria da Desembargadora Gislene Pinheiro na 7a Turma Cível.